Tribunal: TCU
Processo: 015.988/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9036/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 235, 237, III, parágrafo único, e 143, V, ' a', do RITCU, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.988/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Cássia Jussara Rodrigues Aquino 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Jataúba - PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.